Tribunal: TJSP
Processo: 2275508-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fundada em contrato de locação de imóvel para fins não residenciais. Pedido de bloqueio sobre 30% de créditos recebíveis da empresa executada. Possibilidade, limitada a constrição a percentual razoável, de modo a não comprometer o prosseguimento das atividades empresariais e satisfazer a execução. Percentual de 30% considerado adequado à hipótese. Recurso provido,

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fundada em contrato de locação de imóvel para fins não residenciais. Pedido de bloqueio sobre 30% de créditos recebíveis da empresa executada. Possibilidade, limitada a constrição a percentual razoável, de modo a não comprometer o prosseguimento das atividades empresariais e satisfazer a execução. Percentual de 30% considerado adequado à hipótese. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275508-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FLORENCE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e ZARZUR
IRMÃOS S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, é agravado
REBELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Com determinação.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2275508-70.2019.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275508-70.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: FLORENCE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e OUTRO
AGRAVADA: REBELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
14. VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
V O T O No 39797
Agravo de instrumento. Execução
fundada em contrato de locação de imóvel para fins não
residenciais. Pedido de bloqueio sobre 30% de créditos
recebíveis da empresa executada. Possibilidade, limitada
a constrição a percentual razoável, de modo a não
comprometer
o
prosseguimento
das
atividades
empresariais e satisfazer a execução. Percentual de 30%
considerado adequado à hipótese. Recurso provido, com
determinação.
Agravo de instrumento interposto de decisão
monocrática que indeferiu pedido de expedição de ofício às instituições
financeiras para bloqueio de 30% de todos os valores a serem
depositados em conta de titularidade da executada, em execução
extrajudicial fundada na locação de imóvel. Alega a empresa agravante
que a decisão atacada não observou os artigos 835, XIII e 855 do CPC,
que autorizam a penhora de créditos e outros direitos do executado;
busca provimento recursal. Preparado e processado no efeito devolutivo.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Respeitado como sempre o entendimento da
digna prolatora da r. decisão ora recorrida, a MM.a Juíza de Direito
Clarissa Rodrigues Alves, o recurso merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2275508-70.2019.8.26.0000
3
A possibilidade de penhora sobre percentual de
faturamento ou eventuais créditos de empresas realmente existe, e vem
sendo admitida pelo E. STJ e por este Relator em casos semelhantes ao
tratado nestes autos, pois a constrição equivale à penhora sobre dinheiro.
Execuções existem para satisfazer interesses do credor (CPC, 797) e não
do devedor, só se aplicando a hipótese do artigo 805 do CPC se
garantida a efetividade do processo.
Frise-se que este Relator entende que o artigo 805
do CPC não é o mais relevante em relação à execução. Esta se faz
realmente em prol do credor - art. 797 -, a fim de satisfazer o crédito
inadimplido; mas em sendo possível, far-se-á do modo menos oneroso ao
devedor, sempre se privilegiando o que realmente importa, isto é, a
satisfação do crédito em cobrança judicial. É o ensinamento básico de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: "Consiste a execução por quantia
certa em expropriar bens do devedor para apurar judicialmente
recursos necessários ao pagamento do credor. Seu objetivo é, no
texto do Código, "expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer o
direito do credor" (art. 646)" 1 atual art. 824 do novo CPC.
A constrição deve recair, assim, em bens suficientes
à consecução do objetivo ínsito ao processo executivo, obedecida a
ordem legal do art. 835 do CPC quando possível, que, embora não seja
peremptória, deve considerar primordialmente a efetividade da execução.
Pertinente consignar que o parágrafo único do
art. 805 dispõe que “Ao executado que alegar ser a medida executiva
mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos
onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já
determinados”. A necessidade de perseguição por outros bens
penhoráveis pelo exequente está efetivamente suprida, se o próprio
1 "Processo de Execução", 21a ed., 2002, LEUD Editora, p. 288.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2275508-70.2019.8.26.0000
4
executado deixou de oferecê-los na oportunidade processual pertinente.
Assim, considerando-se a inércia da executada, o
decurso do prazo para a oposição de embargos, o resultado anterior
infrutífero do bloqueio via BacenJud e a não indicação de bens
voluntariamente,
ausente
comprovação
de
prejuízo
efetivo,
comprometimento da totalidade da capacidade econômica da empresa ou
sua existência, entende-se que a penhora de 30% de créditos recebíveis
da executada, até o montante da dívida, atende ao princípio da
proporcionalidade; ausente demonstração de que a medida compromete
a totalidade da capacidade econômica da empresa e talvez sua própria
existência, levando-a à insolvência, o que não é desejável ou razoável,
tendo em vista princípios da preservação das empresas,
proporcionalidade e menor onerosidade.
Portanto, acolhe-se o pedido de bloqueio de 30%
sobre os créditos da executada, entendido no caso como razoável e
proporcional. Além do mais, o montante não caracteriza hipótese
gravosa, possibilitando o pleno funcionamento das atividades da
executada, sem, contudo, onerá-la demasiadamente, devendo ser
nomeado administrador judicial a critério do juízo monocrático.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo, com
determinação, nos termos explicitados.
SOARES LEVADA
Relator